Tribunal: STJ
Processo: 5376227-57.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846851 - RS (2025/0024928-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: FLÁVIA SUSANA DE CESERO - RS054290
AGRAVADO
: KURT IGNÁCIO PETTER
AGRAVADO
: VERA LÚCIA MENESES DA CRUZ PETTER
ADVOGADA
: ANA PAULA DA CRUZ PETTER - RS105645
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Ação revisional, em fase de cumprimento de sentença.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:24:19
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 973f3883-78b7-4389-9122-131ff716a797

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846851 - RS (2025/0024928-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: FLÁVIA SUSANA DE CESERO - RS054290
AGRAVADO
: KURT IGNÁCIO PETTER
AGRAVADO
: VERA LÚCIA MENESES DA CRUZ PETTER
ADVOGADA
: ANA PAULA DA CRUZ PETTER - RS105645
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Ação revisional, em fase de cumprimento de sentença.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL contra decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e negar-lhe provimento.
: revisional, em fase de liquidação de sentença, proposta por KURT
Ação
IGNÁCIO PETTER e VERA LUCIA MENESES DA CRUZ contra ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL.
: homologou o cálculo pericial, estabelecendo um
Decisão interlocutória
saldo líquido de R$ 571.230,29 até
.
06/12/2019
: negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão
parte agravante, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA50563819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:06:04
Código de Controle do Documento: d484ac88-4c84-4e81-a025-eca268c396ae

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL.
CÁLCULO REALIZADO POR PERITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. De
regra, cabe ao credor comprovar a existência de excesso ou erro na conta
impugnada. Caso em que o Estado não cooperou com o andamento da ação,
omitindo-se, de forma inicial, em apresentar extratos da conta bancária. Após
cálculo inicial do perito, realizado por estimativa, o erário apresentou os
documentos, possibilitando nova conta realizada pelo profissional de confiança do
juízo. Alegação de excesso de execução formalizada por mera reprodução de
trechos isolados e manifestação de assistente técnico e não comprovada. AGRAVO
DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (e-STJ Fls. 47)

: opostos pela parte agravante, foram
Embargos de Declaração
desacolhidos. (e-STJ Fls. 72)
: alega violação dos arts. 371, 473, 479, 480, § 1o, 489,
Recurso especial
inc. II, III, § 1o, IV, 1.022, II, do CPC. A parte agravante sustenta em seu recurso
especial que houve omissão no julgamento dos embargos de declaração, não
enfrentando as impugnações do ente público ao laudo pericial, o que macula a
decisão de homologação do laudo pericial. (e-STJ Fls. 81-90)
: conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal
recurso especial e negar-lhe provimento, com fundamento no art. 932, III e IV, “a”,
do CPC. (e-STJ Fls. 141-143)
: o agravante sustenta que a decisão monocrática
Agravo Interno
incorreu em erro ao não reconhecer a violação aos artigos 371, 473, 479, 480, §
1o, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, argumentando que o acórdão recorrido deixou
de enfrentar as impugnações apresentadas ao laudo pericial, especialmente no
que tange à multa de 10% e à atualização das diferenças. Alega que a ausência de
análise sobre pontos relevantes configura negativa de prestação jurisdicional e que
a homologação do laudo pericial, sem a devida apreciação das impugnações, viola
os dispositivos legais mencionados. (e-STJ Fls. 151-156)
É o relatório.
VOTO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada conheceu em parte do recurso especial interposto
pela parte agravante e, nessa extensão, negou-lhe provimento, com base nas
seguintes razões:
i. ausência de negativa de prestação jurisdicional e
ii. deficiência na fundamentação do recurso especial quanto à violação
dos artigos 371, 473, 479 e 480, § 1o, do CPC, atraindo a incidência da Súmula 284
/STF.
Documento eletrônico VDA50563819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:06:04
Código de Controle do Documento: d484ac88-4c84-4e81-a025-eca268c396ae

Pela análise das razões recursais apresentadas no agravo interno,
verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento novo capaz de ilidir os
fundamentos da decisão agravada.
Inicialmente, constata-se que os arts. 489 e 1.022 do CPC realmente não
o acórdão recorrido não contém omissão, contradição
foram violados, porquanto
ou obscuridade.
A parte agravante alega que a negativa de prestação jurisdicional advém
do não pronunciamento acerca da omissão das impugnações do ente público ao
laudo pericial.
O Tribunal de origem, por sua vez, consignou que:

Ao analisar o desenvolvimento do processo desde seu início, torna-se
evidente a postura relutante do Estado em fornecer cálculos atualizados e os
extratos bancários necessários para a realização de uma perícia adequada. Durante
a ação, ficou registrado que, apesar de repetidos pedidos e ordens judiciais, o
Estado falhou em apresentar a documentação exigida relacionada ao contrato sob
revisão. Eventualmente, alegou-se a impossibilidade de entregar os documentos
requisitados (Evento 05, PROCJUDIC14, fl. 23).
Em um estágio posterior, em sede de ação monitória, o Estado admitiu
que havia um saldo a ser recebido pelos autores, optando por considerar o contrato
como encerrado. No entanto, ao não especificar o montante do saldo credor, os
autores solicitaram a realização de uma perícia e pediram novamente os extratos
bancários do período contratual em questão (Evento 05, PROCJUD6, fl.37).
Devido à falta dos extratos, pela ausência de juntada por parte do
recorrente, o perito teve que estimar os valores para os períodos não
documentados. O Estado, que se mostrou desinteressado pelo trabalho pericial ao
não propor questões nem indicar um assistente técnico, contestou os valores
apurados pelo perito, que alcançaram a soma de R$ 297.730,63.
Curiosamente, após a lavratura do laudo pericial os extratos bancários
foram “encontrados” e incluídos no processo, permitindo uma análise completa das
transações durante o período contratual. Isso resultou em um relatório pericial
complementar, que identificou a existência de um saldo credor, posteriormente
homologado em sede recursal, em favor da parte recorrida.
O Estado contestou os achados do relatório complementar, recorrendo
a argumentos semelhantes aos apresentados anteriormente e ora aqui propostos,
sem oferecer cálculos que sustentassem suas alegações.
A perícia final indicou um crédito de R$ 571.220,29, calculado com base
em metodologias padrão e conforme estabelecido na sentença. Frente às objeções
do Estado, o perito reafirmou a precisão e correção do relatório complementar,
confirmando o débito do Estado no valor de R$ 571.230,29 como crédito do autor,
baseado nos mesmos dados fornecidos pelo Estado.
Ao responder os questionamentos do Estado, o perito asseverou:

“O valor apontado pela perícia como crédito do autor é de R$
571.220,29, demonstrado mês a mês, e dentro dos critérios usuais de cálculo
para esse tipo de apuração, conforme determinado em sentença. Por
derradeiro e, em face das respostas oferecidas pela perícia às impugnações do
réu, este perito ratifica em todos os seus termos o Laudo Pericial
Documento eletrônico VDA50563819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:06:04
Código de Controle do Documento: d484ac88-4c84-4e81-a025-eca268c396ae

Complementar de fls. 377/387 dos autos, por estar correto e realizado com
base nos mesmos elementos oferecidos pelo Réu, cujo valor encontrado é de
R$ 571.230,29 em 06.02.2019 como crédito do autor, ou seja, débito do Réu.”

Vale notar que a petição recursal apresenta-se de maneira bastante
genérica. O advogado representante do interesse público limita-se a reproduzir
trechos isolados da manifestação de um assistente técnico, sem realizar o devido
confronto com o cálculo do perito ou com o conteúdo da sentença.
No que se refere especificamente ao excesso de execução, cabe
tradicionalmente ao executado, isto é, à parte contra a qual a execução é movida, a
responsabilidade de alegar e demonstrar a ocorrência desse excesso. Esta prática
decorre do entendimento de que o executado tem interesse direto na redução do
montante exigido, sendo ele, portanto, o agente mais adequado para identificar e
evidenciar tal discrepância. Tal responsabilidade engloba a elaboração e
apresentação de cálculos detalhados e bem fundamentados que mostrem a
divergência entre o valor devidamente apurado e o valor que está sendo cobrado na
execução. (e-STJ Fls. 45-46)

Já em sede de resposta aos embargos declaratórios opostos pela parte
agravante, o TJ/RS novamente se debruçou acerca das impugnações ao laudo
pericial, vejamos:

Os embargantes alegam omissão no acórdão por não ter enfrentado as
impugnações apresentadas ao laudo pericial, conforme consta no Proc Jud 11, fls. 36
/38, ev. 5 do processo de primeiro grau. Contudo, o laudo pericial complementar foi
devidamente analisado e ratificado pelo perito, conforme explicitado no evento 22
dos autos eletrônicos (e-proc 500049793202128210018).
Ademais, a decisão ora embargada examinou detidamente os pontos
levantados pelo Estado do Rio Grande do Sul, esclarecendo que as impugnações
apresentadas foram consideradas pelo perito, que reafirmou a precisão de seus
cálculos baseados nos dados fornecidos pelo próprio ente público.
A contradição apontada pelos embargantes refere-se à manutenção da
homologação do laudo pericial, alegando que não houve análise da impugnação
quanto à multa de 10%, não considerada no cálculo. No entanto, conforme consta
do laudo pericial complementar, este item foi devidamente abordado e
fundamentado pelo perito, que, inclusive, detalhou a metodologia utilizada e a base
de cálculo considerada.
A decisão embargada reflete a análise criteriosa do conjunto probatório,
incluindo a avaliação das impugnações e dos cálculos apresentados. Assim, não há
que se falar em contradição, uma vez que os fundamentos foram explicitamente
enfrentados e resolvidos na decisão recorrida. (e-STJ Fls. 70)
Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os temas
oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura então
cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
eferente às impugnações ao laudo pericial, sob
posta a desate, tratou da questão r
viés diverso daquele pretendido pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, fato que
Documento eletrônico VDA50563819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:06:04
Código de Controle do Documento: d484ac88-4c84-4e81-a025-eca268c396ae

não dá ensejo à oposição de embargos de declaração. A propósito, confira-se:
AgInt nos EDcl no AREsp 1.094.857/SC, Terceira Turma, DJe de
e AgInt
02/02/2018
no AREsp 1.089.677/AM, Quarta Turma, DJe de
.
16/02/2018
Por fim, observa-se que parte agravante, na origem, se utilizou dos
embargos de declaração com efeitos meramente infringenciais, uma vez que suas
s consubstanciam o mero descontentamento com o resultado do
alegaçõe
julgamento. Por essa razão, não se verifica, na hipótese, a pretensa ofensa dos
arts. 489 e 1.022 do CPC, devendo ser mantida a aplicação da Súmula 568/STJ.
A análise da admissibilidade do recurso especial pressupõe uma
argumentação lógica, demonstrando de plano de que forma se deu a suposta
vulneração do dispositivo legal pela decisão recorrida.
Nesse contexto, cabe esclarecer que a via estreita do recurso especial
exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como
violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em
conjunto com o decidido nos autos.
Na presente hipótese, quedou-se a parte agravante de demonstrar
como o acórdão recorrido violou os arts. 371, 473, 479, 480, § 1o, do CPC, pois
seus argumentos embasam apenas o pedido de reconhecimento negativa de
prestação jurisdicional do TJ/RS, o que revela a deficiência de fundamentação
suficiente a atrair o óbice da Súmula 284 do STF.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA50563819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:06:04
Código de Controle do Documento: d484ac88-4c84-4e81-a025-eca268c396ae

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.846.851 / RS
Número Registro: 2025/0024928-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10300049440 50004979320128210018 53762275720238217000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : FLÁVIA SUSANA DE CESERO - RS054290
AGRAVADO
: KURT IGNÁCIO PETTER
AGRAVADO
: VERA LÚCIA MENESES DA CRUZ PETTER
ADVOGADA
: ANA PAULA DA CRUZ PETTER - RS105645
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : FLÁVIA SUSANA DE CESERO - RS054290
AGRAVADO
: KURT IGNÁCIO PETTER
AGRAVADO
: VERA LÚCIA MENESES DA CRUZ PETTER
ADVOGADA
: ANA PAULA DA CRUZ PETTER - RS105645
Documento eletrônico VDA51385554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:14
Código de Controle do Documento: 807f4aec-43a4-4f54-9be0-cbbee34a6b2c

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:14
Código de Controle do Documento: 807f4aec-43a4-4f54-9be0-cbbee34a6b2c